Tribunal: STF
Processo: ARE 869174
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. OFENSA REFLEXA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, de modo que é inadmissível o agravo, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.